Tribunal: TJSP
Processo: 0004800-88.2021.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. Decisão que determinou a retificação do cálculo para considerar o cumprimento do percentual de 40% (quarenta por cento) da pena do crime de natureza hedionda. Inconformismo ministerial. Pretensão de aplicação do lapso de 60% (sessenta por cento), nos termos do artigo 112, inciso VII, da Lei no 7.210/84 (incluído pela Lei no 13.964/19). Descabimento.

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. Decisão que determinou a retificação do cálculo para considerar o cumprimento do percentual de 40% (quarenta por cento) da pena do crime de natureza hedionda. Inconformismo ministerial. Pretensão de aplicação do lapso de 60% (sessenta por cento), nos termos do artigo 112, inciso VII, da Lei no 7.210/84 (incluído pela Lei no 13.964/19). Descabimento. Considerando a ausência de previsão legal para a hipótese de condenados pela prática de crime hediondo ou equiparado e que ostentem reincidência de natureza comum, de rigor a incidência do percentual mínimo de resgate da expiação punitiva, previsto no inciso V do referido dispositivo, resultante da interpretação mais benéfica ao agravado. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Colenda 16a Câmara de Direito Criminal. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.